Tribunal: TJPA
Processo: 0819601-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819601-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO POLEGAR LTDA

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. TDAH E TRANSTORNO DE LINGUAGEM. DEVER DE FORNECIMENTO DE MEDIADOR ESCOLAR. INTERPRETAÇÃO CONFORME O DECRETO Nº 12.686/2025. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição de ensino privada contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a disponibilização, no prazo de cinco dias, de profissional de apoio escolar (mediador) exclusivo para acompanhar aluna diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno de Fala e Linguagem, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o TDAH, ainda que não classificado formalmente como deficiência, pode ensejar a obrigação de fornecimento de mediador escolar exclusivo; (ii) estabelecer se a imposição dessa obrigação à escola privada constitui medida desproporcional ou contrária ao equilíbrio contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As escolas privadas, ao exercerem função delegada de serviço público educacional, estão sujeitas integralmente às normas de educação nacional, inclusive no tocante às obrigações de inclusão, nos termos do art. 209, I, da Constituição Federal.

O diagnóstico de TDAH e Transtorno de Linguagem, mesmo que não classificado como deficiência nos termos tradicionais, enseja a aplicação do paradigma da inclusão, que avalia as barreiras concretas enfrentadas pelo aluno, não apenas a nomenclatura da condição clínica.

O Decreto nº 12.686/2025, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, estabelece que o suporte de mediador é um direito do estudante, quando necessário para garantir acessibilidade pedagógica, nos termos dos artigos 13 e 14.

A Lei nº 14.254/2021, ao prever “acompanhamento integral” a educandos com TDAH, deve ser interpretada de forma sistemática com o Decreto nº 12.686/2025 e com a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), revelando a obrigatoriedade de fornecimento do suporte quando indicado por equipe técnica multidisciplinar.

Laudos médicos e psicossociais constantes dos autos atestam a ineficácia das medidas paliativas adotadas pela escola e a necessidade inequívoca da presença de mediador em sala de aula, sendo a recusa da instituição obstáculo pedagógico ilícito.

O STF, na ADI nº 5.357, assentou que escolas privadas não podem se eximir de oferecer recursos de acessibilidade nem cobrar taxas adicionais por isso, sendo o custo do suporte um risco empresarial inerente à atividade educacional.

A argumentação financeira não se sobrepõe ao direito à educação inclusiva e ao princípio da dignidade da pessoa humana, tampouco legitima a chamada “inclusão de fachada”, vedada pelo ordenamento jurídico contemporâneo.

A multa diária imposta pelo juízo de origem mostra-se adequada à recalcitrância da instituição, servindo ao fim pedagógico e coercitivo da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As escolas privadas estão obrigadas a fornecer mediador escolar exclusivo sempre que houver laudo técnico que aponte essa medida como essencial à acessibilidade pedagógica de estudante com TDAH ou outra condição que gere barreiras ao aprendizado.

O TDAH, mesmo não sendo classificado como deficiência, pode ensejar medidas de inclusão escolar equivalentes às previstas na Lei Brasileira de Inclusão.

O custo do mediador escolar é inerente ao risco do negócio educacional e não pode ser invocado como causa para exclusão ou restrição do direito à educação inclusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205 e 209, I; Decreto nº 12.686/2025, arts. 3º, 13 e 14; Lei nº 14.254/2021; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.357, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 21.09.2016.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
CENTRO DE ENSINO POLEGAR LTDA.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0804950-09.2025.8.14.0024, deferiu a tutela de urgência para determinar que a instituição de ensino disponibilizasse, no prazo de 05 (cinco) dias, profissional de apoio escolar (mediador) exclusivo para acompanhamento integral da menor I.F.G., diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno de Fala e Linguagem (CID-10 F90 e F80.9), sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a instituição agravante sustenta, em síntese, a desproporcionalidade da medida e a ausência de previsão legal para a disponibilização de mediador exclusivo para casos de TDAH, argumentando que tal transtorno não se enquadraria no conceito legal de deficiência. Alega que a escola já oferece o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e que a imposição de um profissional exclusivo oneraria excessivamente a atividade educacional, desequilibrando a relação contratual e financeira da instituição.

Defende que a Lei nº 14.254/2021, que dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia ou TDAH, não impõe a contratação de mediador exclusivo, mas sim adaptações pedagógicas e suporte terapêutico, medidas que afirma já estarem sendo cumpridas.

Inicialmente, em análise perfunctória típica do juízo de prelibação, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, obstando provisoriamente a eficácia da decisão agravada, por vislumbrar, àquela altura, o risco de dano grave à agravante diante da exiguidade do prazo para contratação e do impacto financeiro imediato.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, instruindo a peça com robusta documentação, incluindo laudo médico atualizado (Dr. Alexandre Sales) e Relatório Psicossocial (Psicóloga Sônia Couto), ambos atestando de forma inequívoca que as medidas paliativas adotadas pela escola (suporte apenas em contra-turno) mostram-se ineficazes para a garantia do aprendizado da menor, sendo imprescindível o suporte em sala de aula para superar as barreiras de atenção e comunicação.

Em parecer, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando a primazia do interesse da criança e a função social do contrato de prestação de serviços educacionais.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de instituição de ensino privada fornecer profissional de apoio escolar (mediador) para acompanhamento integral de aluna diagnosticada com TDAH e Transtorno de Linguagem, a fim de garantir sua plena inclusão e aprendizado.

De proêmio, cumpre-me revisitar o posicionamento anteriormente adotado em sede de liminar recursal.

O Direito, como ciência social aplicada, não é estático; ele deve oxigenar-se diante da realidade fática e das inovações normativas que densificam os princípios constitucionais. Aprofundando a análise dos autos e confrontando-os com o novíssimo arcabouço legal vigente, concluo que a tese da agravante não se sustenta.

A educação é um direito público subjetivo e um dever do Estado e da família, devendo ser promovida com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa (art. 205 da CF/88). As instituições de ensino privadas, ao exercerem esse
munus
público por delegação, submetem-se integralmente às normas gerais da educação nacional (art. 209, I, da CF/88), não podendo invocar a livre iniciativa ou o lucro como escudos para se eximirem de obrigações sociais e inclusivas.

A tese da agravante de que o TDAH, por si só, não ensejaria a obrigatoriedade de mediador por "não ser deficiência" é uma visão reducionista e superada. A análise da necessidade de suporte não se dá pelo rótulo do diagnóstico (CID), mas pela verificação das
barreiras
que impedem a participação plena e efetiva do estudante em igualdade de condições com os demais.

Nesse cenário, sobreveio ao ordenamento jurídico o
Decreto Presidencial nº 12.686, de 20 de outubro de 2025
, que institui a
Política Nacional de Educação Especial Inclusiva
. Este diploma normativo é um divisor de águas e sepulta qualquer dúvida sobre a extensão da responsabilidade das instituições de ensino.

O referido Decreto, em seu artigo 3º, estabelece como diretriz a "garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades". Mais do que isso, ao regulamentar a atuação do
profissional de apoio escolar
(arts. 13 e 14), o decreto deixa cristalino que tal suporte é um direito do estudante quando as especificidades do caso concreto assim o exigirem para garantir a acessibilidade pedagógica e a comunicação.

A Lei nº 14.254/2021, citada pela agravante para se esquivar da obrigação, deve ser lida agora sob as luzes deste novo regulamento e da Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015).

A "garantia de acompanhamento integral" prevista na lei específica do TDAH não é uma sugestão de "bons ofícios", mas uma imposição de resultado. Se a equipe multidisciplinar e o laudo médico atestam que o "acompanhamento integral" só é efetivo com a presença de um mediador em sala para redirecionar a atenção e auxiliar na comunicação da criança, a negativa da escola configura barreira atitudinal e pedagógica ilícita.

No caso concreto, o laudo médico acostado aos autos é taxativo: a menor I.F.G. apresenta barreiras significativas de aprendizado que não foram mitigadas pelas adaptações curriculares simples ou pelo suporte em contra-turno.

A insistência da escola em oferecer apenas o que lhe é conveniente administrativamente, ignorando a prescrição técnica de saúde e pedagogia, fere de morte o princípio da Proteção Integral.

Imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI 5.357
, já firmou entendimento vinculante de que as escolas privadas não podem selecionar alunos nem cobrar taxas adicionais para o fornecimento de adaptações necessárias à inclusão.

A disponibilização de profissional de apoio, quando necessário, é um custo inerente à atividade empresarial de ensino, um risco do negócio que deve ser absorvido pela instituição e diluído em seus custos globais, jamais transferido à família ou negado sob pretexto de onerosidade excessiva.

O argumento financeiro da agravante cai por terra diante da dignidade da pessoa humana. A sociedade contemporânea, e o ordenamento jurídico que a rege, não toleram mais a "inclusão de fachada", onde a matrícula é aceita, mas as condições de permanência e aprendizado são negadas.

A edição do Decreto 12.686/2025 reforça que a escola — pública ou particular — deve ser um ambiente de adaptação ativa. Não é o aluno que deve se moldar à estrutura rígida da escola; é a escola que deve se flexibilizar e prover os meios materiais e humanos para acolher a neurodivergência.

Portanto, ao negar o mediador, a escola agravante não está apenas descumprindo uma ordem judicial, mas violando um complexo sistema normativo que vai da Constituição Federal ao recentíssimo Decreto Presidencial de 2025. A recusa em fornecer o profissional, mantendo a criança em sala de aula sem o suporte necessário para que ela compreenda e interaja com o conteúdo, equivale a um abandono intelectual intramuros.

A multa diária fixada pelo juízo
a quo
mostra-se, inclusive, necessária e adequada para desestimular a recalcitrância da instituição, que parece privilegiar a economia de recursos em detrimento do desenvolvimento cognitivo de uma criança em tenra idade escolar.

Ante o exposto, revendo meu posicionamento anterior e alinhando-me à mais moderna e rigorosa legislação de regência, em especial o Decreto nº 12.686/2025,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, revogando a decisão liminar de efeito suspensivo outrora concedida e mantendo incólume a decisão agravada que determinou a imediata disponibilização de profissional de apoio escolar exclusivo à menor, sob as penas da lei.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/02/2026